Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE TIPICIDADE NÃO COMPROVADAS DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
1. A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito. 1.1. Não comprovadas de plano quaisquer excludentes de ilicitude, tipicidade ou culpabilidade, é inviável a absolvição sumária ou a impronúncia (arts. 415 e 414 do CPP).
2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal pressupõe prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese.
3. A presença de elementos indicativos da qualificadora do motivo fútil impõe sua apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.